Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-44.2024.8.05.0250
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8000562-44.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO, ISABELA CRISTINE DARIO, HEDIO SILVA JUNIOR

REQUERIDO: YDNEY CARLOS DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO OCHSENDORF, EDUARDO JORGE LIRA DE FREITAS, RENAN DE LIMA CLARO

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXAURIENTE. REPERCUSSÃO INTERNACIONAL DO CRIME. LÍDER QUILOMBOLA. DÚVIDA FUNDADA SOBRE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RELEVÂNCIA ESPECIAL. COMARCA DE SALVADOR. CORPO DE JURADOS HETEROGÊNEO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa de YDNEY CARLOS DOS SANTOS DE JESUS contra acórdão que deferiu pedido de desaforamento de julgamento popular, determinando remessa dos autos à Comarca de Salvador/BA.

2. Crime de homicídio qualificado praticado contra MARIA BERNADETE PACÍFICO, líder quilombola nacionalmente conhecida como "Mãe Bernadete", assassinada com mais de 20 disparos de arma de fogo na presença de seus netos, no Quilombo Caipora de Pitanga dos Palmares, Simões Filho/BA.

3. Motivação criminosa relacionada ao conflito entre liderança comunitária exercida pela vítima e interesses de expansão do tráfico de drogas na comunidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deferir o desaforamento do julgamento, reconhecendo a repercussão midiática internacional mas afastando o foro natural sem demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade dos jurados, com alegada violação aos arts. 427 e 70 do CPP e ao art. 5º, incisos LIII e XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente todas as questões necessárias ao julgamento do pedido de desaforamento, com base em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos do art. 427 do CPP.

7. Inexiste contradição em reconhecer a repercussão internacional do caso e deferir o desaforamento, pois a magnitude da repercussão, aliada ao perfil emblemático da vítima e à natureza brutal do crime, justifica a medida excepcional.

8. A contraposição entre o perfil da vítima, líder quilombola respeitada nacionalmente, e dos acusados, supostamente integrantes de facção criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidencia risco concreto de comprometimento da imparcialidade dos jurados da Comarca de Simões Filho.

9. A representação do Juízo de origem possui relevância especial, pois a autoridade judiciária local detém melhores condições para avaliar o comprometimento da imparcialidade dos jurados, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

10. A escolha da Comarca de Salvador justifica-se por ser a Capital do Estado, dotada de maior estrutura judiciária e corpo de jurados mais heterogêneo e diversificado, com maior distanciamento geográfico e social da comunidade onde ocorreram os fatos.

11. O desaforamento não se fundamenta em mera presunção abstrata, mas em circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, aptas a gerar dúvida fundada sobre a imparcialidade do corpo de jurados local.

12. O acórdão enfrentou expressamente as questões atinentes aos arts. 427 e 70 do CPP e ao art. 5º, incisos LIII e XXXVIII, alíneas "c" e "d", da Constituição Federal, não havendo omissão a ser sanada.

13. A matéria está devidamente prequestionada para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo necessária a demonstração efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A repercussão internacional de crime envolvendo figura emblemática de movimento social, aliada à representação do juízo de origem e às circunstâncias objetivas do caso, configura dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento para comarca com corpo de jurados mais heterogêneo.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 427, 619; CF/1988, art. 5º, incs. LIII, XXXVIII, alíneas "c" e "d"; RITJBA, art. 353.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 109023, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/12/2011; STJ, REsp 1483838/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/06/2015; STF, HC, Rel. Min. Aldir Passarinho, RT 603/436; STJ, AgRg no HC 490.467/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 28/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em
Desaforamento

n
.º
8000562-44.2024.8.05.0250
, em que figura como Embargante o Réu YDNEY CARLOS DOS SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora